Tribunal: TJES
Processo: 0001676-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001676-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento dos embargantes, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito, ou a correta valorização da prova.

2. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

3.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001676-73.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA, MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO, GLEICIMAR CARVALHO DE PAULA, MAYCON DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELADO: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO - ES13192
Advogado do(a) APELADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARGLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA
e por
MAYCON DOS SANTOS
, em face do v. acórdão acostado ao id. 7617403, via do qual esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para pronunciar os ora embargantes, juntamente com outros 03 (três) réus, pela imputação de prática do crime de homicídio tentado, triplamente qualificado, pelo motivo torpe, por causar perigo comum e mediante dissimulação, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 14, II, e art. 29, todos do CP).

Em suas razões recursais (id. 7808752; id. 7808761), sustentam os embargantes que, o acórdão proferido, incorre em omissão e ambiguidade, atinentes à análise das provas que instruem o feito.

Assim, aduzem suposta ambiguidade, quanto à análise do depoimento da vítima tomado em Juízo e, ao mesmo tempo, omissão na análise das demais provas testemunhais, notadamente as provas orais destacadas pela defesa técnica, em sede de contrarrazões recursais.

Com base em tais fundamentos, objetivam sanar os apontados vícios.

No entanto, sem razão os embargantes, vez que inexiste no acórdão, qualquer omissão ou ambiguidade, posto que toda a matéria, foi exaustivamente analisada, e não há como modificar o aresto, dada a sua clareza no exame das provas.

No referido acórdão, foi explanado as declarações prestadas pela vítima, inclusive, que “
o ofendido, sobrevivente, pôde visualizar parte de seus algozes e identificá-los, vez que já os conhecia previamente de sua atuação conjunta na traficância, bem como pôde declinar a motivação do atentado homicida
”, bem como que esta “
esclareceu que todos os envolvidos faziam parte de grupo criminoso, atuante no tráfico de drogas, e que o atentado homicida em seu desfavor, ocorreu como decorrência das regras paralelas, da referida criminalidade, em represália ao fato, de anunciar a sua saída do movimento
”.

Portanto, as informações trazidas aos autos, evidenciaram os necessários e suficientes indícios de autoria, restando demonstrado que os embargantes, concorreram para a prática delitiva, exsurgindo a atuação conjunta em facção criminosa, destinada ao tráfico ilícitos de drogas e delitos correlatos.

Logo, concluiu a Turma Julgadora que, estando presentes indícios de autoria e, havendo a convicção da materialidade do crime, a pronúncia dos recorrentes era medida de rigor, devendo eventuais dúvidas existentes, serem resolvidas pelo Conselho de Sentença.

Assim, em verdade, o que pretendem os embargantes, é rediscutir questão já analisada no recurso de apelação, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração.

Vale registrar que, de acordo com a doutrina e jurisprudência majoritárias, a via eleita não se presta à reapreciação de provas, e rediscussão e matéria de mérito já decidida.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.